Tribunal: TJBA
Processo: 8018254-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018254-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

Advogado(s): JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

AGRAVADO: ESPOLIO DE CARMELINA MAGNAVITA RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como CARMELINA MAGNAVITA RODRIGUES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s):ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, RAFAEL SANTANA MARSCHKE, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL PELO STJ. ERRO MATERIAL E ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO.
M
ANUTENÇÃO
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a restituição, pelo agravante, de valores levantados a maior a título de honorários advocatícios sucumbenciais, após recálculo decorrente da majoração da verba honorária promovida pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustentou violação à preclusão lógica, à segurança jurídica e à vedação de compensação de honorários advocatícios, além de alegar interpretação equivocada do acórdão do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a correção do cálculo dos honorários advocatícios, após majoração recursal promovida pelo STJ, configura erro material passível de retificação a qualquer tempo; e (iii) determinar se a restituição de valores recebidos a maior viola a vedação de compensação de honorários advocatícios e a natureza alimentar da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, observando as exigências do art. 1.016, II e III, do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo a qualquer tempo, por se tratar de vício objetivo que não se confunde com rediscussão do mérito da decisão judicial.

O equívoco identificado decorre da omissão, no cálculo do depósito judicial, da majoração de honorários advocatícios determinada pelo STJ com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, circunstância que caracteriza erro aritmético passível de correção.

O erro de cálculo não se submete à preclusão, diferentemente do erro de critério, pois consiste em simples inadequação matemática na execução do título judicial.

O depósito inicialmente realizado e o pedido de levantamento formulado pelo agravado não configuram aceitação tácita nem comportamento contraditório, uma vez que foram praticados sob a legítima crença de correção dos valores apresentados.

A majoração recursal promovida pelo STJ alterou a distribuição proporcional da sucumbência recíproca fixada pelas instâncias ordinárias, impondo nova divisão do ônus sucumbencial em desfavor da parte recorrente vencida.

A determinação de devolução dos valores recebidos a maior não configura compensação de honorários advocatícios vedada pelo art. 85, § 14, do CPC, mas mero ajuste da base de cálculo para adequação ao título executivo definitivo.

A manutenção de quantia excedente em favor do agravante afrontaria os limites objetivos do título judicial e implicaria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não impede a restituição de valores percebidos indevidamente em razão de erro material ou de cálculo, especialmente quando evidenciada discrepância entre o valor levantado e o efetivamente devido.

A restituição da quantia recebida a maior constitui medida necessária para assegurar fidelidade ao comando judicial transitado em julgado, preservar o equilíbrio financeiro entre as partes e concretizar os princípios da boa-fé objetiva e da justiça distributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O erro material ou aritmético em cálculo de honorários advocatícios pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.

A majoração recursal de honorários advocatícios promovida pelo STJ altera a proporcionalidade da sucumbência recíproca anteriormente fixada.

A restituição de valores levantados a maior em razão de erro de cálculo não configura compensação de honorários advocatícios vedada pelo art. 85, § 14, do CPC.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não impede a devolução de quantias recebidas indevidamente por erro material.

A retenção de valores sem respaldo no título judicial caracteriza enriquecimento sem causa e impõe restituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8018254-59.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES
e
a
gravad
o
s
,
ESPÓLIO DE CARMELINA MAGNAVITA RODRIGUES DE ALMEIDA
e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

agravad
a

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12